Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018 APELANTE: R. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: VANILZA DA SILVA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 41939833, requer a Apelante que seja apreciado o pedido de tutela de urgência. O pedido formulado no Id. 41939833 será apreciado no voto de minha relatoria. Aguarde-se, pois, o julgamento designado para a 1a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV, no período de 26/01/2023 a 02/02/2023 (Id. 41854038). Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora